Tribunal: TJSP
Processo: 1508439-57.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Qualificadora de participação de menor inimputável. Preliminar de ilegalidade no adentramento da casa: demonstração de ter notícia de prática de tráfico naquele endereço. Chegada dos policiais e encontro não só do apelante IVAN, como do apelado MATHEUS e do menor inimputável na frente do local. Demonstração efetiva de que havia droga ali. Núcleo do tipo penal que

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Qualificadora de participação de menor inimputável. Preliminar de ilegalidade no adentramento da casa: demonstração de ter notícia de prática de tráfico naquele endereço. Chegada dos policiais e encontro não só do apelante IVAN, como do apelado MATHEUS e do menor inimputável na frente do local. Demonstração efetiva de que havia droga ali. Núcleo do tipo penal que tratando do "ter em depósito" dá permissão para que o policial adentre na casa, para localização do entorpecente. Preliminar rejeitada.
No mérito: demonstração de prática do tráfico de drogas por IVAN, que não cuidou de produzir prova que justificasse seus atos, ou apoiasse sua versão do ocorrido.
Apelo do MP: prova da participação de MATHEUS, também, no tráfico. Apesar de se dizer usuário de maconha "desde que nasci" nada demonstrou nesse sentido, inclusive e principalmente quanto a estar recebendo tratamento ou utilizando droga na prisão. Demonstração de estar bem-disposto no interrogatório em Juízo, mídia própria. Afirmação de que havia se dirigido àquele local para aquisição da droga por necessidade premente, "na fissura". Dado provimento ao apelo, inclusive com a forma qualificada da presença do menor inimputável.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada quanto a IVAN e mantido o mesmo critério – dada a identidade de condutas – quanto a MATHEUS. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO de IVAN. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do MP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508439-57.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
IVAN EXPEDITO SANTOS MARTINS, é apelado MATHEUS SILVA
SIDRONEO e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conhecendo do apelo apresentado
por IVAN EXPEDITO SANTOS MARTINS, com qualificação nos autos,
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Quanto ao apelo do MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DERAM PROVIMENTO parcial AO
RECURSO, para o fim de condenar MATHEUS SILVA SIDRONEO, com
qualificação nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, ambos
da Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas, à pena de cinco anos e dez meses de
reclusão em regime fechado e pagamento de 583 dias multa, a pecuniária no piso.
Expedição quanto a MATHEUS de mandado de prisão após o trânsito em julgado
desta. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508439-57.2019.8.26.0228 -Voto no 42660
2
Apelação Criminal no 1508439-57.2019.8.26.0228
Apelante/Apelado: Ivan Expedito Santos Martins
Apelado: Matheus Silva Sidroneo
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no VOTO No.
42660
AP. No.
1508439-57.2019.8.26.0228
COMARCA:
SÃO PAULO 9a. Vara Criminal
APTES.:
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, IVAN EXPEDIDO SANTOS MARTINS
APDOS.:
IVAN EXPEDITO SANTOS MARTINS, MATHEUS
SILVA SIDRONEO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MAGISTRADO (A) “A QUO” MARIA PAULA CASSONE ROSSI
APELAÇÃO
tráfico de drogas. Qualificadora de
participação
de
menor
inimputável.
Preliminar
de
ilegalidade no adentramento da casa: demonstração de ter
notícia de prática de tráfico naquele endereço. Chegada dos
policiais e encontro não só do apelante IVAN, como do
apelado MATHEUS e do menor inimputável na frente do
local. Demonstração efetiva de que havia droga ali. Núcleo
do tipo penal que tratando do “ter em depósito” dá
permissão para que o policial adentre na casa, para
localização do entorpecente. Preliminar rejeitada.
No mérito: demonstração de prática do tráfico de drogas
por IVAN, que não cuidou de produzir prova que
justificasse seus atos, ou apoiasse sua versão do ocorrido.
Apelo do MP: prova da participação de MATHEUS,
também, no tráfico. Apesar de se dizer usuário de maconha
“desde que nasci” nada demonstrou nesse sentido, inclusive
e principalmente quanto a estar recebendo tratamento ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508439-57.2019.8.26.0228 -Voto no 42660
3
utilizando droga na prisão. Demonstração de estar bem-
disposto no interrogatório em Juízo, mídia própria.
Afirmação de que havia se dirigido àquele local para
aquisição da droga por necessidade premente, “na fissura”.
Dado provimento ao apelo, inclusive com a forma
qualificada da presença do menor inimputável.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada quanto a IVAN e
mantido o mesmo critério dada a identidade de condutas
quanto a MATHEUS. O critério trifásico foi observado em
face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO de IVAN.
DADO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do MP.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 233/239
dos autos, contra ela apresenta recursos de apelação Promotor de Justiça,
IVAN EXPEDITO SANTOS MARTINS, pedindo sua reforma o Promotor
de Justiça em parte. O apelante IVAN foi condenado por fato de 08 de abril
de 2019, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, todos da Lei
no. 11.343/2006 - Lei de Drogas, à pena de cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime prisional fechado, e multa 583, no piso. O corréu
inicial MATHEUS SILVA SIDRONEO, denunciado nos mesmos artigos, foi
absolvido na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que: o Promotor de Justiça (fls. 278/286) pretende a
exacerbação da pena de IVAN e reforma da decisão absolutória quanto a
MATHEUS, entendendo provada sua parte no delito. A Defesa de IVAN
apresenta apelo (fls. 324/345) em que apresenta preliminar após descrição
de fatos entende que não havia autorização para ingresso na casa dele;
invasão de domicílio. Baseada na negativa da prática do delito, analisando
a prova coletada, pleiteia sua absolvição. Como tese subsidiária apresenta
pleito de aplicação do redutor do § 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006
-
Lei de Drogas; flexibilização do regime prisional; alega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508439-57.2019.8.26.0228 -Voto no 42660
4
inconstitucionalidade da pena de multa da Lei no. 11.343/2006 - Lei de
Drogas; apresenta prequestionamento.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Preliminar: não há negativa de que a droga, na
quantidade indicada na exordial acusatória e conforme auto de exibição e
apreensão dos autos, foi encontrada naquele local. A preliminar se dirige
em razão de não ter sido dada permissão para que os Policiais Civis
adentrassem na casa, não estando eles munidos de mandado de busca e
apreensão.
Conforme consta dos autos, havia notícia de que
naquele local se praticava o tráfico de drogas. Ademais, o próprio corréu
inicial MATHEUS assim afirmou: que havia se dirigido àquele local para o
fim de comprar droga, dizendo no interrogatório em Juízo, mídia, como é
viciado “desde que nasci” e estava necessitando de droga naquele
momento.
Portanto, ali era local conhecido como de tráfico de
drogas. E essa informação foi repassada, endereçada aos Policiais Civis,
que em diligência para lá se dirigiram e conseguiram efetuar a apreensão
do material entorpecente.
Com isso, tem-se que, conforme pacífica e remansosa
jurisprudência, e sendo um dos núcleos do tipo “ter em depósito” para o fim
de tráfico, estava sendo praticada, executada essa figura delituosa, naquele
momento.
Desse modo, dispondo os Policiais Civis de tal
informação, está legitimada a conduta deles de adentrar no local.
Desnecessário para tanto autorização: o recesso do lar, inviolabilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508439-57.2019.8.26.0228 -Voto no 42660
5
domicilio, cede ante o cometimento de crime, execução de crime naquele
local. Rejeito a matéria preliminar.
No mérito: IVAN negou que efetuasse o tráfico. No
entanto o apelado MATHEUS disse que chegando àquele endereço dos
autos para adquirir a maconha que pretendia consumir, encontrou IVAN na
porta. Disse de seu interesse na compra e um garoto foi encarregado de ir
buscar o entorpecente. Nesse interregno chegou ali o aparato policial,
descrevendo MATHEUS as providências tomadas para se exonerar de ser
incluído naquela conduta.
Com isso se tem que IVAN estava como uma das
pessoas que recebia os interessados na aquisição da droga, ficando na
frente do imóvel para atender os compradores. É função de destaque,
função de relevo. Ao afirmar que a droga era de seu irmão não cuidou IVAN
de demonstrar nada nesse sentido, sequer se interessando em produzir
prova nesse sentido o que lhe incumbia. Na forma do artigo 156, do
Código de Processo Penal e como lecionado pelo festejado e saudoso
Mestre E. Magalhães Noronha, em Processo Penal se o acusado afirma
algo, assume o ônus de fazer prova daquilo que afirmou. Ou seja, também
tem o acusado obrigação de fazer prova daquilo que argui a seu favor.
ANA LUCIA foi ouvida como testemunha arrolada por
MATHEUS, a justificar o trabalho dele. GUSTAVO também se referiu
MATHEUS, descrevendo como foi quem o indiciou para o trabalho de
entregar almoço e pizza
esclarecendo que tudo isso se passava no
mesmo restaurante.
E IVAN se quedou inerte, sequer produzindo prova
acerca da existência de dito irmão, que era quem manteria a droga ali.
A condição de dirigente do tráfico imputada a IVAN se
mostra correta posto que foi afirmado por MATHEUS que era quem estava
na frente da casa e orientou para a aquisição. Não há necessidade de se
encontrar o agente manuseando a droga. Em casos como este, nos quais
há a direção do trabalho do menor, encaminhamento da clientela, com a
droga sendo mantida em depósito dentro do imóvel, é possível o
reconhecimento da traficância e como segurança, como foi efetuado.
Ainda que negando a condição de traficante, repetindo,
não cuidou o apelante IVAN de fazer prova quanto ao afirmado; ou de que
tivesse fonte de renda lícita e regular. Rejeito as ponderações, argumentos
da Defesa Apelante em contrário a este entendimento, como um todo. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508439-57.2019.8.26.0228 -Voto no 42660
6
versão antípoda é repelida por esta conclusão.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é
obrigado a participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv)
não é obrigado a falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem
com a Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código
Penal.
Ademais, Policial pode ser testemunha como qualquer
outra pessoa, falando sob compromisso. Impugnação a sua fala deve ser
fundamentada, específica e provada, não genérica tão só pela origem
Policial.
Assim, na valoração da prova, por certo que aqueles
que falam sob compromisso com a Verdade, respondendo por seu ato,
devem ser mais valorizados do que aqueles que falam sem qualquer
compromisso com o esclarecer a Verdade. Neste caso, prova testemunhal.
Com isso, é negado provimento ao apelo de IVAN. A
forma qualificada de utilizar, agir com o menor inimputável também ficou
demonstrada, como decorrência do entendimento desta mesma fundamentação.
De se analisar, a seguir, o pleito do Promotor de
Justiça. E quanto a imputação dirigida contra MATHEUS, neste caso
concreto e pela prova trazida a estes autos de processo crime, foi
respeitada a presunção de inocência no curso do processo crime. Colhida a
prova sob o crivo do contraditório, foi afirmado que ele trabalha com
entrega de comida, realçando GUSTAVO que com almoço e com pizza no
mesmo estabelecimento. Mas quanto a tal estabelecimento, não constou
qual fosse.
Outrossim, MATHEUS se disse usuário “desde que
nasci” e estava com grande necessidade de utilizar a droga, “na fissura”.
Para aquele local se dirigiu. Foi abordado na frente da casa, levado às
dependências policiais sem conseguir a aquisição e, decorrente disso, sua
utilização quanto a droga.
Em se dizendo usuário de drogas, deixou o apelante de
produzir qualquer prova nesse sentido, não trazendo documentos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508439-57.2019.8.26.0228 -Voto no 42660
7
indicassem tratamento ou diagnóstico anterior, não requerendo instauração
de incidente de dependência para confirmar isso. Pelo contrário, o apelante
se apresentou para atos judiciais sem demonstrar síndrome de abstinência,
com aparência normal, fala adequada, pensamento conclusivo e sem
identificação de falta de uso de drogas. Também não constou que estivesse
recebendo tratamento para superar a falta de droga, ou que na pior das
hipóteses, estivesse ainda utilizando entorpecente de modo a se manter
estável. Mas sequer sinal de uso contínuo de droga foi notado, apresentado
pelo apelante. Com isso fica prejudicada sua alegação, pela total falta de
demonstração, Artigo 156, do Código de Processo Penal, quanto a que
fosse usuário, de qualquer modo, de qualquer tipo de entorpecente.
Rejeitada essa alegação, não prospera.
Ademais, nada impedia que fizesse entregas de comida
e concomitantemente, entregasse, “delivery” de drogas. Mas a condição de
usuário não ficou demonstrada, pelo que a presença dele naquele local,
sem justificação e afastado o reconhecimento de ser usuário,
narcodependentes “desde que nasci” não se sustenta. É de se dar
provimento ao apelo do Promotor de Justiça, promovendo sua condenação
e pela condição do menor que fazia a movimentação da droga para a
clientela, na forma qualificada.
No que tange a exacerbação da pena pleiteada pelo
órgão acusatório, tenho, no entanto, que não há apoio para isso. Foi bem
fundamentada a forma de trabalho, o encaminhamento para chegar àquela
pena e não cabe exacerbação, em que pese o esforço do órgão acusatório.
Está de bom tamanho e foi assim avaliada pelo Juízo de origem, não
merecendo provimento.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada para IVAN e do mesmo modo é estendida para MATHEUS,
mesmas condições de prática do delito. Foi fixada a pena base, analisadas
as formas de acréscimo, dentro do critério trifásico e reconhecida a
qualificadora, aplicado o percentual elevatório. O regime prisional tem
previsão legal, dada a Lei no. 8.072/90 - Crimes hediondos.
Em relação a detração penal foi expedida Guia de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 266/267 dos autos IVAN
EXPEDITO SANTOS MARTINS. Com isso, a penas já está sendo
executada por aquele meio, com aplicação de eventual progressão,
benefícios que possam ser concedidos. Com relação a MATHEUS, será
expedido mandado de prisão e avaliada suja progressão penal após o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508439-57.2019.8.26.0228 -Voto no 42660
8
trânsito em julgado desta.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,
conhecendo do apelo apresentado por IVAN EXPEDITO SANTOS
MARTINS, com qualificação nos autos, é NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. Quanto ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é DADO PROVIMENTO parcial AO RECURSO, para o fim de
condenar MATHEUS SILVA SIDRONEO, com qualificação nos autos, como
incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei no.
11.343/2006 - Lei de Drogas, à pena de cinco anos e dez meses de
reclusão em regime fechado e pagamento de 583 dias multa, a pecuniária
no piso. Expedição quanto a MATHEUS de mandado de prisão após o
trânsito em julgado desta.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator